Tribunal: TJES
Processo: 0000059-62.2021.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Empréstimo consignado; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000059-62.2021.8.08.0063

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GENDINA KLITZKE PAGUNG e outros

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE AUTORA INDEFERIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE FRAUDE INFIRMADA POR PROVA DOCUMENTAL. CONTRATO ASSINADO E DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pela parte autora e pelo banco requerido contra sentença que, em ação de consignação em pagamento c/c declaratória de inexistência de débito, nulidade contratual e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, declarando a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 010014663372 e a inexistência de débito correspondente, sob o fundamento de ausência de comprovação da contratação. O pedido de indenização por danos morais e de repetição do indébito foi julgado improcedente por ausência de descontos efetivos. A autora recorreu pleiteando a condenação por danos morais. O banco, por sua vez, alegou cerceamento de defesa, validade do contrato e suficiência das provas documentais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão, no que se refere ao recurso do banco requerido: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova oral e pericial; (ii) definir se o banco comprovou a validade da contratação do empréstimo consignado, de modo a afastar a nulidade do contrato e os pedidos indenizatórios. No que se refere ao recurso da parte autora, há uma questão em discussão: (i) verificar se a hipótese dos autos caracterizou ou não a ocorrência de danos extrapatrimoniais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa de produção de prova oral e pericial não configura cerceamento de defesa quando o juiz, como destinatário da prova, considera suficientes os documentos constantes dos autos para a formação de seu convencimento, conforme previsto no art. 370 do CPC e consolidado em jurisprudência dos tribunais superiores.

O contrato apresentado pelo banco contém assinatura compatível com a dos documentos da autora, além de estar acompanhado de cópia de documentos pessoais, extrato do INSS e comprovante de transferência bancária, evidenciando a efetiva contratação e o crédito do valor na conta da autora.

A alegação de fraude apresentada pela autora é genérica e desacompanhada de elementos probatórios mínimos que tornem verossímeis suas afirmações, sendo insuficiente para invalidar o negócio jurídico.

A prova da contratação não exige necessariamente perícia grafotécnica, conforme decidido no Tema Repetitivo n.º 1.061 do STJ, podendo ser feita por qualquer meio lícito, notadamente prova documental robusta.

Ausentes indícios concretos de fraude e presentes elementos aptos a demonstrar a validade da contratação, os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

A improcedência do pedido principal torna prejudicado o recurso da autora que visava exclusivamente à condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco provido. Recurso da autora prejudicado.

Tese de julgamento
:

Não configura cerceamento de defesa a negativa de produção de prova oral ou pericial quando o juiz, como destinatário da prova, considera suficientes os elementos documentais constantes dos autos.

A alegação genérica de fraude, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não é suficiente para invalidar contrato de empréstimo consignado formalmente constituído, com assinatura lançada com padrão compatível com os documentos pessoais da parte contratante.

A regularidade da contratação pode ser demonstrada por meio documental, não sendo obrigatória a realização de perícia grafotécnica em caso de contestação da assinatura.

Comprovada a contratação e o depósito dos valores, é legítima a cobrança do empréstimo, inexistindo dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 370, 373, II, e 85, § 2º e § 3º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.885.054/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 4.11.2021; STJ, AgInt no RMS 67.614/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 19.5.2022; TJES, Apelação Cível 5000229-37.2023.8.08.0011, Rel. Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, j. 8.3.2024; TJMG, AC 5001536-25.2020.8.13.0453, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 22.8.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso da parte requerida e julgar prejudicado o recurso da parte autora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL
Nº: 0000059-62.2021.8.08.0063

AP
ELANTE/
APELADA
: GENDINA KLITZKE PAGUNG

APELAD
O/APELANTE
: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

JUÍZO PROLATOR:
Vara Única da Comarca de Laranja da Terra – Dr. ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, por
GENDINA KLITZKE PAGUNG
e
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, contra a r. sentença de evento ID. n.º 10222041, proferida pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Laranja da Terra, que, em sede de “ação de consignação em pagamento c/c declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual e indenização por danos morais” ajuizada por
GENDINA KLITZKE PAGUNG
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar nulo o contrato de empréstimo consignado nº 010014663372 e inexistente qualquer débito dele oriundo.

A autora,
GENDINA KLITZKE PAGUNG
, ajuizou a presente demanda alegando que, sendo titular de aposentadoria por idade rural, constatou em seu extrato bancário um crédito de R$ 12.667,48 (doze mil seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos) efetuado pelo Banco C6 Consignado S.A. (Banco Ficsa), acompanhado de uma previsão de descontos mensais em seu benefício previdenciário a partir de março de 2021, referente a um empréstimo consignado que afirma nunca ter contratado.

Sustentou a ocorrência de fraude, a ausência de comunicação por parte da instituição financeira e a impossibilidade de devolver os valores administrativamente.

Requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos e a autorização para depósito judicial do valor creditado, bem como a declaração de inexistência do débito, a nulidade do contrato e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais e à repetição em dobro de eventuais valores descontados.

O requerido apresentou contestação (ID 40241667), sustentando a regularidade da contratação e a inexistência de conduta abusiva.

A r. sentença (ID 10222041), após rejeitar preliminares arguidas pelo requerido, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar nulo o contrato de empréstimo consignado nº 010014663372 e inexistente qualquer débito dele oriundo, sob o fundamento de que o banco não comprovou a efetiva contratação, tendo juntado
apenas cópia de algumas páginas de um contrato sem assinatura de testemunhas
.

Contudo, negou o pedido de indenização por danos morais, por entender que o incômodo sofrido pela autora não extrapolou o razoável, uma vez que não houve descontos efetivos em seu benefício previdenciário. Da mesma forma, indeferiu o pedido de repetição do indébito, pela ausência de comprovação de descontos.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID. 10222047), requerendo a reforma da sentença unicamente no tocante ao pedido de indenização por danos morais. Argumenta que a contratação fraudulenta violou sua dignidade, sendo o dano moral presumido (
in re ipsa
). Sustenta o caráter punitivo-pedagógico da condenação, visando desestimular a conduta reiterada do banco contra aposentados e pessoas hipossuficientes. Alega, ainda, a ocorrência de desvio produtivo, em razão do tempo desperdiçado para tentar resolver o problema causado pelo banco.

O requerido
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
também interpôs apelação alegando,

em síntese, que:
(I)
houve cerceamento de defesa, pois foi indeferida a produção de prova oral, especialmente o depoimento pessoal da autora, considerado essencial para elucidar a controvérsia;
(II)
a contratação do empréstimo foi válida, conforme demonstrado por meio do contrato assinado e do depósito na conta da recorrida;
(III)
o juízo deu excessivo valor à ausência de assinatura de testemunhas no contrato, embora tal requisito não seja exigência legal para validade entre partes alfabetizadas;
(IV)
não foi realizada prova pericial grafotécnica, embora houvesse contestação da assinatura, cabendo ao juízo determinar sua produção, nos termos dos arts. 370 e 375 do CPC.

Passo à análise conjunta dos recursos, dada a interdependência das matérias neles veiculadas.

Inicialmente, impõe-se a análise da tese relativa à ocorrência de cerceamento de defesa suscitada pelo banco requerido em suas razões recursais. Sustenta a instituição financeira que o indeferimento do pedido de oitiva pessoal da parte autora, determinado pelo Juízo de primeiro grau, implicaria violação ao contraditório e à ampla defesa, notadamente em virtude da impugnação da assinatura aposta no contrato e da alegação de fraude.

É certo que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe aferir a necessidade e pertinência da produção probatória para a formação de seu convencimento, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.

No caso em tela, o Juízo
a quo
entendeu que a prova documental seria suficiente para a resolução da lide, indeferindo a oitiva da autora por considerá-la impertinente ante o pedido genérico e injustificado (ID 10222041).

Embora o depoimento pessoal possa, em tese, trazer elementos relevantes para esclarecer fatos controvertidos, a análise da suficiência das provas produzidas e da necessidade de outras diligências insere-se no poder discricionário do magistrado. Ademais, neste caso, a solução da lide pode ser alcançada com base nos elementos documentais já constantes dos autos e a versão sobre os fatos já declinada pela autora na inicial e em réplica, tornando a produção da prova oral pleiteada pelo banco, no contexto específico deste caso, desnecessária para a formação do convencimento do órgão julgador. Nesse sentido, a jurisprudência em hipóteses análogas:

[...] 2. Conquanto o art. 385, caput, parte final, do CPC autorize ao magistrado, de ofício, determinar a oitiva pessoal das partes litigantes, trata-se de uma faculdade a ser exercida segundo seu juízo de conveniência e oportunidade. Isso porque
"compete ao magistrado, como destinatário final da prova, avaliar a pertinência das diligências que as partes pretendem realizar, segundo as normas processuais, e afastar o pedido de produção de provas, se estas forem inúteis ou meramente protelatórias, ou, ainda, se já tiver ele firmado sua convicção, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC/2015 (arts. 130 e 131 do CPC/1973)"
, razão pela qual
"Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento"
(AgInt no AREsp 1.885.054/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 4/11/2021). (AgInt no RMS n. 67.614/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022.)

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais. Autor que nega a contratação de empréstimo consignado. Réu que se insurge contra decisão que em sede de especificação de provas, indeferiu o pedido de colheita do depoimento pessoal do autor. Descabimento.
De se prevalecer o entendimento daquele que é destinatário da prova, pela desnecessidade do depoimento pessoal do autor, cuja versão dos fatos já se encontra nos autos, manifestada na inicial e em réplica, bastando os documentos existentes.
Decisão que ainda deferiu a expedição dos ofícios pretendidos pelas partes. Regularidade da contratação que constitui matéria de mérito a ser comprovada por prova essencialmente documental. Recurso desprovido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2080600-37.2024.8.26.0000 Presidente Venceslau, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 03/06/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2024)

Portanto, rejeito a alegação de cerceamento de defesa.

Prosseguindo, o banco recorrente insurge-se contra a sentença que reconheceu a nulidade do contrato firmado entre as partes, sob fundamento de inexistência de comprovação da regularidade da contratação. Contudo, ao contrário do consignado na decisão recorrida, verifica-se que o banco anexou aos autos a integralidade do instrumento contratual (fls. 62/65), o qual contém assinatura compatível com aquela constante dos documentos de identificação da autora (fl. 8) e de sua procuração (fl. 14).

Além disso, o réu acostou aos autos cópia dos documentos pessoais da autora, cópia de extrato de empréstimos consignados junto ao INSS e comprovante de transferência bancária (TED), demonstrando o crédito da quantia de R$ 12.667,48 em conta de titularidade da demandante.

Tais documentos, somados à ausência de qualquer elemento probatório mínimo indicativo de fraude, reforçam a higidez da contratação. Ressalte-se que, embora tenha ocorrido a inversão do ônus probatório, caberia à autora, diante da tese de inexistência de relação jurídica, apontar circunstâncias minimamente plausíveis a indicar a ocorrência de fraude, de modo a tornar verossímeis as suas alegações.

Contudo, a autora se limitou a afirmar que o contrato é fraudulento, de forma genérica,
circunstância também detectada em,
ao menos,
outras
4
(
quatro
) demandas propostas perante a mesma unidade judiciária, pelos mesmos patronos,
e contra o mesmo Banco requerido,
com
narrativas praticamente idênticas
, a saber: 0000060-47.2021.8.08.0063, 0000115-95.2021.8.08.0063, 0000146-18.2021.8.08.0063, 0000357-54.2021.8.08.0063.

Ainda que incumbisse ao banco demonstrar a efetiva celebração do negócio jurídico, diante da impugnação da autora quanto à autenticidade da assinatura aposta no contrato, cumpre salientar que, nos termos do Tema Repetitivo n.º 1.061 do Superior Tribunal de Justiça,
tal comprovação não se restringe à produção de prova pericial grafotécnica, podendo ser realizada por qualquer meio probatório admitido em direito, notadamente o documental
.

No caso concreto, observa-se que
o contrato apresentado encontra-se devidamente assinado, com grafia que guarda compatibilidade com o padrão constante dos documentos pessoais da autora, os quais, inclusive, acompanham o referido instrumento contratual
. Ausentes indícios concretos de fraude ou outros elementos que infirmem a verossimilhança da documentação carreada, revela-se suficiente, nas circunstâncias do caso, o conjunto probatório apresentado para atestar a regularidade da contratação. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE DEFERIMENTO DE PROVA - DEPOIMENTO PESSOAL E PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - DESNECESSIDADE - VÍCIO INEXISTENTE - MÉRITO - CONSUMIDOR –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE BANCÁRIA
– RESPONSABILIDADE – IDOSO - HIPERVULNERABILIDADE – FATOS IMPEDITIVOS DO DIREITO ALEGADO –
CONTRATO ASSINADO
– VALIDAÇÃO POR DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS - RECURSO PROVIDO. 1. A instituição financeira não requereu, em momento algum durante o curso da demanda em 1º grau, a produção de perícia grafotécnica, de forma que a sua não realização não enseja qualquer prejuízo. 2. Não há prejuízo na não realização do depoimento pessoal da autora, porquanto ela já externou na exordial que o valor foi creditado em sua conta bancária e que ela não realizou o empréstimo. 3. A relação jurídica existente entre a instituição financeira e o titular da conta bancária é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do C. STJ). 4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula nº 479 do C. STJ).
5. Os documentos colacionados aos autos pela requerida são suficientes para demonstrar a regularidade do contrato, porquanto subscrito com assinatura semelhante àquela utilizada pela autora da demanda em seus documentos, com dados sobre o dispositivo utilizado pelo usuário para acessar o aplicativo do banco, os dados da proposta, os termos do contrato, data e hora do aceite, geolocalização, além da foto “selfie” do usuário e os “uplouds” do documento de identidade digitalizado.
6. Ademais, a consumidora recebeu o valor oriundo do empréstimo em sua conta bancária e permaneceu com tal numerário em seu poder, sem realizar qualquer ato formal de contestação como poderia se dar com um simples registro de boletim de ocorrência, permanecendo inerte, sem tomar qualquer tipo de providência para questionar o recebimento do valor do empréstimo e os consequentes descontos por onze meses. 7. A instituição financeira se desincumbiu de seu ônus da prova, trazendo aos autos elementos suficientes a demonstrar os fatos impeditivos do direito autoral (CPC, art. 373, II). 8. Recurso provido. (TJES - 4ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000229-37.2023.8.08.0011 - Relator: Des. Subst. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Julgado em: 08/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -
RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO - COMPROVADAS - DESCONTOS DEVIDOS
- DEVER DE INDENIZAR AFASTADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, nos termos do artigo 14 do CDC - Alegando a parte autora que desconhece a dívida, é ônus da parte ré, pretensa credora, demonstrar a existência do vínculo contratual e a origem da dívida, por se tratar de prova negativa -
Tendo a parte ré apresentado os contratos de empréstimos regularmente assinados pelo autor, se desincumbiu de seu ônus - São lícitos os descontos decorrentes de contrato de empréstimo devidamente assinado entre as partes, não havendo que se falar em indenização por dano moral
. (TJ-MG - AC: 50015362520208130453, Relator.: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 22/08/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/08/2023)

Desse modo, impõe-se o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na petição inicial, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.
Tal desfecho, por sua vez, implica a perda superveniente do objeto do apelo interposto pela parte autora, que se limitava à pretensão de fixação de indenização por danos morais
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pleitos autorais. Julgo prejudicado o recurso de apelação interposto pela parte autora.

Inverto os ônus da sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Ressalvo, contudo, que tais verbas ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, em razão do deferimento da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso
de apelação interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pleitos autorais. Na oportunidade, julgar prejudicado o recurso de apelação interposto pela parte autora.

Outrossim, inverter os ônus da sucumbência, nos termos estabelecidos pelo Relator.

Acompanho a relatoria.